Tribunal: TJSP
Processo: 2150397-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Questões suscitadas que já foram decididas nos autos – Inviável a reapreciação da matéria – Decisão mantida nesse ponto.

Comprovação das despesas vencidas – Quanto à outra questão suscitada no recurso que não foi objeto de apreciação pelo MM. Juízo, uma vez que foi discutida posteriormente nos autos, inviável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Questões suscitadas que já foram decididas nos autos – Inviável a reapreciação da matéria – Decisão mantida nesse ponto.

Comprovação das despesas vencidas – Quanto à outra questão suscitada no recurso que não foi objeto de apreciação pelo MM. Juízo, uma vez que foi discutida posteriormente nos autos, inviável manifestação no presente momento, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido nesse ponto.

Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150397-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FERNANDO DE ARAUJO BRITO e MARINA DE ARAUJO BRITO BUTTROS, é
agravado CONDOMÍNIO ED. CPC JD. AMÉRICA E GARAGEM AUTOMÁTICA
AUGUSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150397-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2150397-42.2020.8.26.0000
Agravantes: Fernando de Araújo Brito e Marina de Araújo Brito Buttros
Agravado: Condomínio Centro Profissional e Comercial Jardim América e
Garagem Automática Augusta
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34353)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença
Impugnação rejeitada
Questões
suscitadas que já foram decididas nos autos
Inviável a reapreciação da matéria
Decisão
mantida nesse ponto.
Comprovação das despesas vencidas Quanto
à outra questão suscitada no recurso que não foi
objeto de apreciação pelo MM. Juízo, uma vez
que foi discutida posteriormente nos autos,
inviável manifestação no presente momento, sob
pena de supressão de instância Recurso não
conhecido nesse ponto.
Agravo parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/98) interposto por FERNANDO DE ARAÚJO BRITO e MARINA DE
ARAÚJO BRITO BUTTROS contra r. decisão de fls. 153 dos autos originais
proferida pelo MM. Juiz da 30a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo,
Dr. Guilherme Santini Teodoro, que, nos autos da ação de cobrança de cotas
condominiais movida por CONDOMÍNIO CENTRO PROFISSIONAL E
COMERCIAL JARDIM AMÉRICA E GARAGEM AUTOMÁTICA AUGUSTA, ora
em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença interposta pelos agravantes.
Sustentam os agravantes que a impugnação deve
ser acolhida. Discorrem sobre os fatos, em especial quanto às questões
controvertidas. Dizem que questionaram o alegado aluguel das garagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150397-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
devedoras a terceiros a partir de agosto de 2010, sem seu consentimento ou
ciência, auferindo o agravado valores que deveriam ser abatidos da dívida.
Alegam que também se insurgiram contra a inclusão de despesas
condominiais vencidas durante o processo e que não foram comprovadas
documentalmente, embora incluídas nos cálculos. Dizem que a omissão não
foi devidamente sanada em embargos declaratórios. Citam o artigo 784, X, do
Código de Processo Civil quanto à exigência legal de comprovação das
despesas. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, não merece provimento.
Inicialmente, destaco que o pedido formulado às fls.
10 do presente recurso pede expressamente a reforma da r. decisão agravada
para que seja “exigido que o Agravado apresente a documentação
comprobatória dos valores que pretende cobrar a título de despesas de
condomínio, posteriores ao ajuizamento da ação”.
Por sua vez, a r. decisão agravada, de fls. 153 dos
autos originais, foi assim proferida:
“Rejeito a impugnação a fls. 84-6. Os executados
não demonstraram suas arguições (fls. 90, fim, 93-4, 100-1 e 150-2). E, a rigor,
na fase de conhecimento é que deveriam ter alegado aluguel das vagas pelo
exequente desde agosto de 2010 como fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do crédito por despesas condominiais.
Aprovo o cálculo da contadoria a fls. 129-131 e o do
exequente a fls. 134-142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150397-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Esclareça o exequente o requerimento a fls. 134,
fim, tendo em vista a penhora a fls. 104.
Int.”
Ou seja, o que foi efetivamente decidido às fls. 153
foi o que constou da impugnação de fls. 84/86 dos autos originais.
Simples leitura da peça em questão deixa claro que
o que foi apresentado como matéria dessa impugnação foi a alegação de que
as vagas de garagem devedoras teriam sido alugadas a terceiros desde
agosto de 2010.
Além disso, a peça também traz uma outra questão,
apontando um erro de cálculo quanto a verbas de sucumbência e a encargos
de mora sobre elas.
Esse ponto, conforme consta dos autos originais, foi
devidamente esclarecida com o refazimento dos cálculos pela contadoria
judicial, resultando na memória de fls. 129/131 em substituição à anterior, de
fls. 105/107 que apresentava valor maior.
Ao se manifestar sobre o novo cálculo, o agravado
apresentou novos valores, referentes ao período entre 2018 e 2020 (fls.
134/142), tendo os agravantes questionado essa nova cobrança às fls.
150/152, que não teriam sequer sido comprovados como aprovados em
assembleia.
Logo, não obstante a argumentação dos agravantes
no presente recurso quanto à questão da comprovação das despesas
vencidas durante a tramitação do feito, sequer foi objeto da impugnação
decidida às fls. 153, sendo posteriormente discutida nos autos.
Considerando inexistir pronunciamento do MM.
Juízo a respeito desse tema, posteriormente suscitado nos autos, deixo de me
manifestar no presente momento, sob pena de supressão de instância, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150397-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pela qual não conheço dessa parte do recurso.
Desse modo, a análise do presente recurso deve se
ater ao que foi efetivamente decidido às fls. 153, retornando ao que foi objeto
da impugnação de fls. 84/86.
E nesse ponto, tem razão o magistrado ao rejeitar a
impugnação apresentada pelos agravantes.
Não obstante a insistência dos agravantes na
suposta locação das vagas a terceiros durante longo período, foi a eles
determinado que comprovassem sua alegação às fls. 90 dos autos originais.
Em resposta, entretanto, os agravantes nada
trouxeram aos autos, se limitando a requerer fosse o condomínio agravado
obrigado a prestar esclarecimentos de fatos que alega desconhecer.
Assim, o magistrado fez menção expressa a essas
diversas manifestações dos agravantes na r. decisão agravada (fls. 93/4,
100/101 e 150/152), sendo que em nenhuma delas os agravantes
minimamente comprovassem essa suposta locação.
O condomínio, por sua vez, nega a versão dos
agravantes e alega que nunca alugou as vagas a terceiros (fls. 97), dizendo
desconhecer quem efetivamente pagou o condomínio durante o período
questionado.
Como bem observado pelo magistrado a esse
respeito, era dos agravantes o ônus de apresentar fato extintivo, modificativo
ou impeditivo da cobrança feita pelo agravado, ainda na fase de
conhecimento, nos exatos termos do artigo 373, II, do Código de Processo
Civil.
Simples leitura dos autos deixa claro que os
agravantes foram julgados à revelia em 2017, conforme a r. sentença de fls. 20
do presente instrumento (e fls. 09 dos autos originais).
Descabe, portanto, a reanálise da matéria da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150397-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
constituição do débito, como anotado pela r. decisão agravada, eis que houve
preclusão máxima, em razão do trânsito em julgado, inviável a tentativa de
rediscussão especialmente considerando que o início do período discutido
pelos agravantes remonta a meados de 2010.
Adequada, pois, a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator